Tribunal: STJ
Processo: 0822260-14.2018.8.20.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220601 - RN(2025/0236070-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADOR
: HERBERT ALVES MARINHO - RN002568
EMBARGADO
: CENEGED
-
COMPANHIA
ELETROMECANICA
E
GERENCIAMENTO DE DADOS S/A
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO CARACAS DE SOUZA - CE035628
MARCELO LACERDA DANTAS - CE034155
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1022
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o
do
cabem embargos
art. 1022
CPC/2015,
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54111194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:58:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 5b7f60b0-3e05-4245-b42c-b4f10a69e03a

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:58:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 5b7f60b0-3e05-4245-b42c-b4f10a69e03a

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220601 - RN (2025/0236070-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADOR
: HERBERT ALVES MARINHO - RN002568
EMBARGADO
: CENEGED
-
COMPANHIA
ELETROMECANICA
E
GERENCIAMENTO DE DADOS S/A
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO CARACAS DE SOUZA - CE035628
MARCELO LACERDA DANTAS - CE034155
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1022
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o
do
cabem embargos
art. 1022
CPC/2015,
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52985977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:54
Código de Controle do Documento: 64e32178-e255-4a72-9bc3-cb83f7a6307f

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (fl. 300):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
O embargante sustenta que o acórdão contém os seguintes vícios: a)
contradição; b) omissão. Aquele vício teria ocorrido porque “(...), como
vê pela fundamentação do próprio Recurso Especial, busca-se a aplicação
do entendimento trazido no
que é exatamente o que
AREsp 1967127/RJ,
vem sendo discutido no
e uma possível aplicação por
TEMA 1255/STF
equidade da verba honorária nos casos de desproporção entre o trabalho
efetivamente efetuado e o valor a ser recebido pelo causídico em causas
que envolvam a Fazenda Pública.” (fl. 312). Este teria ocorrido porque a
aplicação da
ao caso “(...), no contexto específico dos
Súmula 182/STJ
autos, sem qualquer ponderação sobre as garantias constitucionais do
processo, resultou em uma omissão que impede o acesso desta parte à
instância extraordinária.” (fl. 315), é dizer, teria havido omissão quanto à
violação dos arts. 5o, inc. XXXV, da CF/1988 e 4o e 6o do CPC/2015.
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Nos termos do que dispõe o
do
cabem embargos de
art. 1022
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA52985977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:54
Código de Controle do Documento: 64e32178-e255-4a72-9bc3-cb83f7a6307f

declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
O acórdão embargado decidiu a controvérsia ao assentar que tendo a
decisão agravada conhecido parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, lhe negado provimento porque não evidenciada a alegada
violação do
inc. II, parágrafo único, inc. II, do
e
art. 1022,
CPC/2015
porque incidentes à hipótese as Súmulas 283/STF e 284/STF (restando
prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado), o agravante
não impugnou, especificamente, nenhum dos fundamentos do
,
decisum
pelo que incidente ao caso a Súmula 182/STJ.
Acrescentou que conquanto o agravante tenha referido aos óbices
sumulares aplicados na decisão, não os impugnou como de mister, sendo
que ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão foram lançados e impugná-los, de forma
individualizada e específica, demonstrando de plano o seu eventual
equívoco, o que não ocorreu no caso dos autos.
Por fim, assentou que no que diz respeito ao pedido de suspensão em
razão do
a questão aqui debatida é distinta da tratada no
Tema 1255/STF,
referido tema da repercussão geral. Com efeito, neste discute-se sobre os
critérios de fixação da verba honorária, enquanto no recurso especial
interposto nestes autos o recorrente discutiu questão antecedente, qual
seja, a própria fixação da verba.
Nos presentes embargos, a parte acusa a ocorrência de contradição e
omissão no julgado.
Ocorre que razão não lhe assiste.
Conforme entendimento desta Corte, “a contradição que autoriza o
manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada
Documento eletrônico VDA52985977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:54
Código de Controle do Documento: 64e32178-e255-4a72-9bc3-cb83f7a6307f

entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não
entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (
Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de
REsp 1.250.367/RJ,
.
22/08/2013)
Outrossim, há omissão quando, embora oportunamente provocado,
deixa o órgão julgador de analisar matéria relevante para o deslinde da
causa, não se podendo falar no vício quando, mesmo sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados, ele se manifesta
clara e fundamentadamente acerca de todas as questões relevantes para a
solução da controvérsia.
Nesse contexto, evidencia-se que não há falar, na espécie, em
qualquer dos vícios apontados, pois o aresto embargado, analisando o
agravo interno da parte, bem como as demais peças pertinentes, explicitou
de modo fundamentado, coerente e claro as razões do seu convencimento.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência de
fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52985977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:54
Código de Controle do Documento: 64e32178-e255-4a72-9bc3-cb83f7a6307f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.220.601 / RN
Número Registro: 2025/0236070-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08222601420188205001 08265500420208205001 8222601420188205001 8265500420208205001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADOR : HERBERT ALVES MARINHO - RN002568
RECORRIDO
: CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO
DE DADOS S/A
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO CARACAS DE SOUZA - CE035628
MARCELO LACERDA DANTAS - CE034155
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADOR : HERBERT ALVES MARINHO - RN002568
EMBARGADO
: CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO
DE DADOS S/A
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO CARACAS DE SOUZA - CE035628
MARCELO LACERDA DANTAS - CE034155
Documento eletrônico VDA54008754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:23
Código de Controle do Documento: 0cbc625e-51e6-4549-9030-76fb0a92ca99

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:23
Código de Controle do Documento: 0cbc625e-51e6-4549-9030-76fb0a92ca99